Tribunal: STF
Processo: Inq 4042
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO NOVO ENTENDIMENTO. DESNECESSIDADE. DECLINAÇÃO IMEDIATA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, restringiu sua competência criminal originária. 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.